Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-71.2022.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007755-71.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA - CPF: 005.335.451-61 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL - CPF: 429.248.201-20 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ANA KARLA GOMES DA ROSA - CPF: 037.572.481-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
1007755-71.2022.8.11.0045

APELANTE(S):

JEFFERSON DE SOUZA

APELADO(S):

TEREZINHA DE FÁTIMA BATISTEL e ANA KARLA GOMES DA ROSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação cautelar inominada sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação em custas e honorários advocatícios deve observar a gratuidade de justiça deferida na decisão inicial, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do § 3ºdo art. 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A decisão inicial deferiu expressamente os benefícios da justiça gratuita ao autor, sem que tenha ocorrido revogação posterior ao longo do trâmite processual.

4.

A sentença de extinção, ao condenar o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, desconsiderou a decisão anterior que concedeu a gratuidade de justiça, sem ressalvar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC/15.

5.

Inexistindo revogação do benefício da gratuidade de justiça, a condenação imposta ao autor deve ter sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do dispositivo legal mencionado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas submete tais obrigações à condição suspensiva de exigibilidade.

2.

A sentença que condena o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ressalvar expressamente a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da
Ação Cautelar Inominada c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1007755-71.2022.8.11.0045,
ajuizada em face de

TEREZINHA DE FÁTIMA BATISTEL e ANA KARLA GOMES DA ROSA
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 326150406).

O autor opôs embargos de declaração no ID 326150408 sustentando a existência de omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça concedida na decisão que recebeu a inicial, o qual foi rejeitado (ID

326150411).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID 326150413) que a sentença deve ser reformada quanto a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita outrora deferida pelo juízo em razão do preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC.

Sem contrarrazões (ID 335680851).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia se restringe à aplicação dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na decisão inicial aos encargos de sucumbência fixados na sentença de extinção.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão de ID 326150383 deferiu expressamente os benefícios da justiça gratuita ao autor, não tendo ocorrido sua revogação ao longo do trâmite processual.

Assim, constata-se que a sentença de extinção ao condenar o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa desconsiderou a decisão anterior por ele proferida concedendo a justiça gratuita à parte.

Portanto, tendo sido deferida a justiça gratuita ao autor e não tendo ocorrido a sua revogação a condenação imposta ao autor na sentença recorrida deve ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do que dispõe os § § 2º e 3º do art. 98 do CPC,
verbis:

“§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, a irresignação do apelante deve ser acolhida para que a sentença seja reformada de modo a constar a ressalva de que a exigibilidade das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa ficará suspensa pelo prazo pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar que passe a constar expressamente que a exigibilidade das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa ficará suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026